Tribunal: TJPA
Processo: 0802852-30.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802852-30.2024.8.14.0301

APELANTE: SILAS ANDRADE CONCEICAO - EPP

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LOCAÇÃO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SILAS ANDRADE CONCEIÇÃO – EPP contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando a ré ao ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de acidente de trânsito, sob fundamento de responsabilidade civil e sub-rogação securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o proprietário do veículo responde pelos danos causados por terceiro locatário; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária na ação regressiva securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo o magistrado o destinatário da prova e podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a relevância das provas pretendidas nem sua aptidão para alterar o resultado do julgamento.

5.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem confia a condução, com fundamento na teoria do risco criado e nos deveres de guarda e vigilância.

6.

A responsabilidade solidária decorre da responsabilidade civil extracontratual (arts. 186 e 927 do CC), não se submetendo à regra do art. 265 do CC.

7.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor, cabendo ao veículo que segue atrás manter distância segura.

8.

A sub-rogação da seguradora autoriza o exercício do direito regressivo contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

9.

A comprovação dos danos materiais pode ser feita por documentos idôneos, sendo desnecessária a apresentação de múltiplos orçamentos quando os valores estão adequadamente demonstrados.

10.

Os juros de mora e a correção monetária, em ação regressiva fundada em responsabilidade extracontratual, incidem desde o desembolso da seguradora, por se tratar do momento do efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento judicial.

2.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, ainda que locatário.

3.

A ação regressiva da seguradora decorre da sub-rogação legal e autoriza a cobrança do valor efetivamente pago ao segurado.

4.

A apresentação de um único orçamento, corroborado por documentos idôneos, é suficiente para comprovação dos danos materiais.

5.

Os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do desembolso da seguradora em ações regressivas de natureza extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186, 265, 398, 786 e 927; CPC, arts. 9º, 10, 139, 355, I, 422, 425, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.06.2022; STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2006; STJ, AgInt no REsp 1.256.697/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.05.2017; STF, Súmula 188; STF, Súmula 492; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILAS ANDRADE CONCEIÇÃO – EPP
em face da sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que tramitou perante a 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, conforme se extrai do processo nº 0802852-30.2024.8.14.0301.

A decisão recorrida, lançada sob o ID 27594925, julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, com fundamento nos arts. 186, 927 e 786 do Código Civil, reconhecendo o direito de sub-rogação da seguradora após o pagamento da indenização ao segurado, bem como a responsabilidade da parte ré pelos danos ocasionados em acidente de trânsito. Em consequência, condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.827,85 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), acrescida de juros moratórios calculados pela taxa SELIC a partir da data da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a parte autora opôs embargos de declaração (ID 27594926), sustentando omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, invocando a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados por meio da decisão de ID 27594931, ao fundamento de inexistência de omissão, mantendo-se integralmente a sentença.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 27594932), no qual sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide com indeferimento indevido da produção de provas requeridas, tais como prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia técnica, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e aos arts. 9º, 10 e 139 do CPC; (ii) inexistência de nexo de causalidade, afirmando que, embora proprietária do veículo, não contribuiu para o acidente, uma vez que o automóvel encontrava-se locado a terceiro no momento do sinistro; (iii) inaplicabilidade automática da responsabilidade ao proprietário do veículo, defendendo que a obrigação de indenizar recai exclusivamente sobre o efetivo causador do dano, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iv) impossibilidade de responsabilização solidária sem previsão legal ou contratual, nos termos do art. 265 do Código Civil; e (v) necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 27594936), nas quais a parte recorrida sustenta, em síntese: (i) a regularidade do julgamento antecipado, por se tratar de matéria eminentemente de direito e suficientemente instruída por prova documental; (ii) a legitimidade da responsabilização do proprietário do veículo pelos danos causados; (iii) a comprovação dos prejuízos materiais mediante documentos idôneos; e (iv) a manutenção integral da sentença. Aduz, ainda, questão relativa ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a aplicação da Súmula 54 do STJ.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Questões Preliminares

2.1 Nulidade do processo - Cerceamento de defesa

Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de produzir as provas requeridas (depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícia técnica e requisição de informações), configurando violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88 e arts. 9º, 10 e 139 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, I, do CPC, autorizando o magistrado a decidir o mérito quando desnecessária a produção de outras provas. Embora a controvérsia envolva aspectos fáticos, verifica-se que a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a dilação probatória.

Os documentos acostados aos autos (apólice de seguro, aviso de sinistro, orçamentos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e fotos do acidente) são suficientes para formar o convencimento judicial. A prova pericial seria desnecessária, pois a extensão dos danos já está demonstrada pelos orçamentos e notas fiscais. A oitiva de testemunhas também se mostra dispensável, uma vez que a dinâmica do acidente (colisão traseira) e a propriedade do veículo são fatos incontroversos.

A jurisprudência do STJ reconhece cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas e julga pela improcedência justamente por falta de provas. Porém, não é o caso dos autos, onde a sentença julgou procedente o pedido com base na prova documental existente.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Ademais, a apelante não demonstrou qual fato relevante seria provado pelas diligências requeridas nem como essas provas alterariam o desfecho da demanda.

Rejeito a preliminar.

3. Mérito

3.1 Responsabilidade do proprietário do veículo

O cerne da controvérsia reside em definir se o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito quando o automóvel era conduzido por terceiro locatário.

A apelante sustenta que, por não ser condutora do veículo, não pode ser responsabilizada pelos danos, alegando ausência de nexo de causalidade e violação ao princípio da legalidade, já que não haveria lei estabelecendo responsabilidade solidária (art. 265 do CC).

A tese não procede.

A responsabilidade civil do proprietário do veículo em acidentes de trânsito causados por terceiro a quem confiou a direção está consolidada na jurisprudência pátria. Trata-se de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco criado e no dever de guarda sobre o bem, bem como na culpa in eligendo e in vigilando do proprietário ao permitir a utilização do veículo por terceiro.

Ao permitir que terceiro conduza veículo de sua propriedade, o proprietário assume os riscos inerentes à circulação do automóvel. A propriedade do veículo automotor gera dever de vigilância e cuidado, respondendo o proprietário pelos danos causados a terceiros, ainda que não seja o condutor direto.

Esta responsabilidade não se confunde com a culpa pelo acidente, que efetivamente recai sobre o condutor. O proprietário responde solidariamente não porque tenha praticado o ato ilícito, mas porque permitiu que terceiro utilizasse bem de sua propriedade, assumindo o risco da atividade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa
. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA
. SÚMULA 492 DO STF. 1
. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2.
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário
, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

O argumento de que a solidariedade não se presume e deve decorrer de lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC) não se aplica ao caso. Isso porque a solidariedade, na hipótese, decorre da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, fundada nos arts. 186 e 927 do Código Civil e na teoria do risco, não se tratando de obrigação solidária de natureza contratual disciplinada pelo referido dispositivo legal.

Diante disso, está comprovado que o veículo de propriedade da apelante colidiu na traseira do veículo segurado quando este estava parado no semáforo. A culpa pela colisão é presumida em acidentes desse tipo, pois cabe ao condutor que trafega atrás manter distância segura. A apelante não demonstrou que o veículo foi utilizado sem sua autorização. Ao contrário, juntou contrato de locação confirmando que permitiu o uso do automóvel por terceiro. Portanto, responde solidariamente pelos danos causados.

A ação regressiva tem fundamento legal na sub-rogação prevista no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro."

3.2 Extensão dos danos e validade dos orçamentos

A apelante questiona a extensão dos danos pela existência de apenas um orçamento, sustentando que o valor cobrado seria excessivo.

A exigência de mais de um orçamento não encontra amparo legal. A seguradora comprovou o pagamento mediante notas fiscais dos serviços e peças adquiridos para conserto do veículo segurado, além de orçamento, fotos dos danos e comprovantes de pagamento. A extensão dos danos está documentalmente comprovada e é compatível com a dinâmica do acidente.

Cabia à apelante, como ônus da impugnação específica, demonstrar quais peças ou serviços seriam desnecessários ou apresentar valores divergentes.

A alegação genérica de excesso não é suficiente.

A jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO – Autora que seguia regularmente em sua motocicleta quando ocorreu a colisão com o automóvel do réu, que converteu sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, do CTB – Alegações de que a requerente estaria conduzindo seu veículo em velocidade excessiva ou sem o acionamento do farol não comprovadas – Demonstrada a culpa do réu, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar
– DANOS MATERIAIS – Desnecessária a apresentação de três orçamentos, mostrando-se o único que foi exibido suficiente para a indicação do prejuízo, tendo em vista que os reparos mencionados são compatíveis com a descrição do acidente -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Cabimento – Negado provimento.

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA RÉ COM COLISÃO EM CAMINHÃO ESTACIONADO EM POSTO DE GASOLINA. CONDUTOR QUE NÃO OBSERVOU SE PODIA REALIZAR A MANOBRA SEM PERIGO AOS DEMAIS USUÁRIOS PRESENTES NO LOCAL. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II DO CTB.
DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. ESCLARECIMENTOS POR EMPRESA IDÔNEA QUE ELABOROU O ÚNICO ORÇAMENTO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0018376-78.2018.8 .16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 13 .02.2023)

(TJ-PR - APL: 00183767820188160035 São José dos Pinhais 0018376-78.2018.8 .16.0035 (Acórdão), Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 13/02/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

3.3 Prova do pagamento da indenização e termo inicial dos juros

Quanto à prova do pagamento, a seguradora juntou telas sistêmicas de pagamento e notas fiscais discriminando a compra de peças e serviços. Essas reproduções digitais têm força probante do documento original, conforme arts. 422 e 425, VI, do CPC. A apelante não apresentou impugnação específica nem alegou adulteração.

Contudo, acolho a questão de ordem pública suscitada pela apelada nas contrarrazões quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Em ação regressiva fundada em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do efetivo desembolso realizado pela seguradora, nos termos do art. 398 do CC e das Súmulas 43 e 54 do STJ.

O evento danoso para a seguradora é o momento em que ela efetivamente desembolsou os valores para indenizar o segurado, pois é daí que nasce seu direito de regresso. A sentença fixou os juros desde a citação, o que merece correção de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consistente em consectário legal da condenação, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não configurando reformatio in pejus.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou procedente a ação regressiva, com correção de ofício do termo inicial dos juros de mora e correção monetária, que devem incidir desde a data do efetivo desembolso realizado pela seguradora (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ).

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), majoro os honorários advocatícios em favor da apelada para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026